Tribunal: TJPA
Processo: 0019263-56.2016.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0019263-56.2016.8.14.0401

APELANTE: CARLOS ENRIQUE DA SILVA PAIXAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. ART. 157, § 2º, II, DO CPB.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO TENTADO.
IMPOSSIBILIDADE
.
OBJETO RETIRADO DA ESFERA DE VIGILÂNCIA E DISPONIBILIDADE DA VÍTIMA, SENDO PRESCINDÍVEL QUE O AGENTE OBTENHA A POSSE MANSA E TRANQUILA DA COISA.

REVISÃO DA DOSIMETRIA COM REDUÇÃO DA PENA BASE A.

PROVIMENTO
.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP NÃO ANALISADAS ESCORREITAMENTE PELO MAGISTRADO SINGULAR QUE RECONHECEU A PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS, CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS SEM APRESENTAR DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO À SUA DECISÃO, SE UTILIZANDO DO PRÓPRIO TIPO PENAL PARA NEGATIVAR OS VETORES. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO, ART. 65, III, D, DO CÓDIGO PENAL, SÓ NÃO REDUZINDO A PENA EM RAZÃO DO QUE DISPOSTO NA SÚMULA 231 DO STJ, CUJA VALIDADE FOI RECONHECIDA PELO STF, NOS AUTOS DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 597.270, PERMANECENDO A PENA BASE
NO MÍNIMO LEGAL. CORRETA APLICAÇÃO, NA TERCEIRA FASE, DO AUMENTO EM 1/3, PERMANECENDO A PENA EM 05 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO E 13 DIAS MULTA.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis

dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Vânia lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 26 de junho de 2023.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
CARLOS ENRIQUE DA SILVA PAIXÃO
,
em razão de seu
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 04ª Vara Criminal da Capital que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II, do CPB.

Narrou a denúncia, ID 14000905 que, de acordo com o IPL de nº 00002/2016.100897-3, no dia 13 de agosto do ano de 2016, por volta das 21:00, a vítima Danusa Beatriz Melo Fernandes de
Brito, estava em companhia de amigos na praça Batista Campos e quando mexia em celular foi abordada pelo ora apelante que, fazendo uso de arma de fogo e com grave ameaça, exigiu que lhe fosse entregue o aparelho, sendo de pronto atendido, relatando ainda que o corréu, Wellington Lucas, o aguardava em uma motocicleta para a fuga.

Conforme os autos, policiais militares que faziam ronda pelo local perceberam atitude suspeita e fizeram a abordagem da dupla, sendo encontrada apenas a
res furtiva,
pois já tinham se livrado da arma durante a fuga.

Conduzidos à delegacia, os detidos confessaram a prática delitiva, sendo reconhecidos pela vítima.

Restando comprovadas materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria, apresentou o Ministério Público denúncia requerendo sua procedência para condenação dos então réus, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, I e II do CPB.

Em ID 14000937, foi recebida a denúncia.

Em ID 14000938, resposta à acusação.

Em ID 14000956/965 e 14000972/980, mídia de Audiência de Instrução e Julgamento.

Alegações Finais Ministeriais, ID 14000981/982.

Alegações Finais Defensivas, ID 14000982, fls. 04/07, e 14000983.

Em ID 14000985/86, sentença condenatória que, considerando parcialmente procedente a denúncia, condenou o ora apelante pelo crime previsto no art. 157, § 2º, II, do CP, excluindo da condenação a agravante pelo uso de arma de fogo, bem como absolvendo o corréu por falta de provas, reconhecendo presente a atenuante da confissão, restando sua pena base cominada em 04 anos e 06 meses de reclusão e 37 dias multa, patamar reduzido na segunda fase da dosimetria, passando a pena a ser de 04 anos de reclusão e 10 dias multa,
quantum
aumentado na 3ª fase, em razão da agravante do § 2º, II, do art. 157, do CP, passando a pena, ao final, a ser de 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais, ID 14000987/88, a defesa

pleiteou, em síntese, a desclassificação do crime de roubo para sua forma tentada, bem como que seja revista a pena cominada, com nova análise das circunstâncias judiciais.

Em contrarrazões, ID 14000989/90, manifestou-se o Ministério Público pela parcial procedência do apelo.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID 14479737, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento ao recurso.

É o sucinto relatório, estando o feito apto a julgamento em plenário virtual.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de
Recurso de Apelação Penal, interposto
em razão do
inconformismo do apelante com a sentença que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II, do CPB
.

Atendidos aos pressupostos de admissibilidade conheço do recurso e, não havendo preliminares a serem analisadas, passo ao mérito recursal.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO EM SUA FORMA TENTADA:

Neste ponto, requer a defesa que se promova a desclassificação do crime de roubo consumado para sua forma tentada sob o argumento de que o apelante foi preso ainda em fuga, não obtendo a posse mansa e pacífica da
res
, pleito ao qual não há como ser dado provimento uma vez que o crime de roubo se consuma com a simples retirada do bem da esfera de vigilância e disponibilidade da vítima, ocorrência que restou fartamente comprovada nos autos, sendo o bem da vítima - um aparelho celular, recuperado bem após a subtração, estando ainda em poder do apelante.

Quanto a impossibilidade de desclassificação, vejamos a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO TENTADO - AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSAS - PLEITO DEFENSIVO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO - IMPROCEDÊNCIA - VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA CONFIGURADAS - PALAVRA DA VÍTIMA - VALIDADE -
PEDIDO MINISTERIAL - RECONHECIMENTO DO ROUBO CONSUMADO - PROCEDÊNCIA - INVERSÃO DA POSSE DA RES, AINDA QUE POR BREVE LAPSO TEMPORAL
- POSSIBILIDADE DE REFORMA DA PENA-BASE - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEUTRAS - INVIABILIDADE DA COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - CONFISSÃO QUALIFICADA - ISENÇÃO DAS CUSTAS JÁ CONCEDIDA NA SENTENÇA - PEDIDO PREJUDICADO. - Em sede de crimes patrimoniais, prevalece o entendimento de que a palavra da vítima é de grande relevância, mormente se segura e harmônica com os demais elementos de convicção existentes nos autos - Não há falar em furto quando a grave ameaça utilizada pelo agente teve o fim de garantir a consumação da subtração
- Ainda que por breve lapso temporal, é possível dizer que houve a inversão da posse da res
- A valoração negativa de circunstâncias judiciais, mediante fundamentação inidônea, enseja a reforma da pena-base - Inviável a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, quando o réu, apesar de admitir a prática do delito, o faz com ressalvas, alegando em seu favor a existência de excludente de ilicitude ou de culpabilidade, ou, ainda, buscando descaracterizar o tipo legal. V.V.P.: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO - CONFISSÃO - INCIDÊNCIA DA ATENUANTE GENÉRICA - REDIMENSIONAMENTO DA PENA - NECESSIDADE. A confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que parcial, quando a manifestação do acusado for utilizada como fundamento para sua condenação. (TJ-MG - APR: 10024191252543001 Belo Horizonte, Relator: Márcia Milanez, Data de Julgamento: 04/03/2021, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 09/03/2021)

Acerca da impossibilidade de desclassificação, é imperioso destacar que tem-se como cediço que o

ordenamento jurídico brasileiro adota a teoria da
apprehensio

(amotio
), segundo a qual o crime de roubo se consuma no momento em que o agente obtém a

posse do bem, mediante violência ou grave ameaça, ainda que não seja mansa e pacífica a posse, ou ainda que

haja perseguição policial, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância

da vítima.

Tem-se, no caso dos autos, que ainda que por breve lapso temporal o apelante teve a posse do bem, sendo de fácil constatação que houve a inversão da posse da
res furtiva
mediante o emprego de grave ameaça,

razão pela qual inexiste dúvidas sobre a consumação do delito de roubo.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 582, que assim dispõe:

“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem

mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve

tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação

da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou

desvigiada.”

Portanto, não há como ser dado provimento a este ponto do apelo.

DA DOSIMETRIA
:

Requer ainda o apelo que se promova revisão da dosimetria, se promovendo, em consequência, a redução de sua pena base.

Tenho que efetivamente há que ser revista a dosimetria da pena cominada em desfavor do ora apelante, tendo esta sido assim proferida, veja-se:

“Quanto às circunstâncias judiciais a que alude o art. 59 do CP, a culpabilidade da conduta do acusado CARLOS ENRIQUE DA SILVA PAIXÃO, o acusado agiu intencionalmente; o réu não possui antecedentes; conduta social e personalidade não analisadas; motivos crime foi a cobiça o que é próprio em delitos desta espécie; as circunstâncias são desfavoráveis, eis prevaleceu a intenção de ganho fácil; consequências do crime não lhes são favoráveis, o trauma causado teve repercussão negativa para a vítima; o comportamento da vítima em nada contribuiu para a ocorrência do fato delituoso.

Tendo em vista que o crime é apenado com reclusão e multa, por fim, verifica-se que a situação econômica do réu se presume não ser boa (CP, art. 60). Desta forma, há preponderância de circunstâncias desfavoráveis ao acusado.

Atento às circunstâncias analisadas, com fulcro no art. 157, caput, do CP, fixo-lhe a pena base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 37 (trinta e sete) dias-multa sobre 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato (CP, art. 49, § 1º).

Existindo circunstância atenuante da pena, art. 65, I, (menoridade relativa), diminuo-lhe a pena em 06 (seis) meses, passando a ser de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa sobre 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato (CP, art. 49, § 1º).

Atento à causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, II, do CP, elevo a reprimenda (em 1/3) para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa sobre 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, tornando-a final, concreta e definitiva, eis que inexistem causas de diminuição de pena.

Para pagamento da multa imposta, deverá ser observado o disposto nos arts. 49, § 2º e 50, ambos do CPB).

Por força do que dispõe o artigo 33 do Código Penal, determino que o apenado inicie o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime SEMIABERTO em estabelecimento prisional apropriado do Estado (CP, art. 33, § 2º, ‘b’, do CPB).”

Observa-se, do excerto acima, que o magistrado considerou desfavoráveis as circunstâncias relativas à culpabilidade, circunstâncias e consequências, não apresentando fundamentação a tais vetores na medida em que a culpabilidade foi negativada em razão da intenção do réu na prática do crime, apesar de tal conduta ser normal à espécie, pois se não tivesse o agente intenção de praticar o ato não haveria o crime, devendo, portanto, ser considerado o vetor culpabilidade como neutro; quanto às circunstâncias, afirmou o magistrado ter o agente intenção de ganho fácil, o que

igualmente é inerente ao tipo penal em apreço, e, quanto às consequências, afirmou que a vítima sofreu trauma em razão da conduta do ora apelante, porém, não há nos autos qualquer menção a tal ocorrência, não havendo laudo ou perícia apta a atestar o suposto trauma sofrido, razão pela qual o vetor há que ser considerado neutro.

Assim, há que ser dado provimento a este ponto do apelo, sendo as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP consideradas todas como neutras, restando a pena base cominada em 04 anos de reclusão e 10 dias multa.

Na segunda fase, observo que o magistrado efetivamente reconheceu a presença da atenuante da menor idade penal, reduzindo a pena alcançada para o mínimo previsto para o tipo, qual seja, 04 anos de reclusão e 10 dias multa, contudo, por já ter sido a pena base reduzida ao mínimo legal, após revisão da dosimetria, deixo de aplicar a redução em razão da atenuante, em atenção ao que disposto na Súmula 231 do STJ, que determina que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, mantendo a pena no patamar anterior.

Ressalto que o entendimento assente e predominante é no sentido de que o legislador impõe limites expressos ao magistrado na dosimetria da pena quando da aplicação de atenuantes, não havendo afronta ao postulado da individualização da pena.

Destaco ainda que o Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário nº 597.270, pacificou a jurisprudência de que a pena não pode ficar aquém do mínimo legal quando da aplicação de atenuantes, ratificando por via oblíqua o enunciado da Súmula nº 231, do STJ.

Portanto, cogente é o entendimento jurisprudencial acerca da impossibilidade de redução da pena para aquém do mínimo legal em razão de circunstâncias atenuantes
,

senão vejamos:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. ATENUANTES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MENORIDADE RELATIVA. ENUNCIADO N. 231. SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. BASE NO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. QUANTIDADE DA DROGA. REGIME. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO
. 1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente. 2.
Na segunda fase da dosimetria, a pena não pode ficar aquém do mínimo legal, conforme o entendimento consolidado no enunciado n. 231 da Súmula desta Corte Superior de Justiça, verbis:"a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". Assim, a despeito das atenuantes suscitadas pelo impetrante, não seria cabível a redução pena do paciente, na segunda fase, visto que a pena-base foi fixada no mínimo legal
.
(STJ - RHC: 122370 PA 2019/0383857-0, Relator: Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), Data de Publicação: DJ 13/02/2020).

N
ossa
e
grégia
c
orte

neste sentido também já se manifestou, a saber
:

APELAÇÃO CRIMINAL ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CPB DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO COM CONDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL IMPROCEDENTE. ATENUANTES NÃO PODEM CONDUZIR A PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INTELIGÊNCIA À SÚMULA N. 231/STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. 1. DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO COM CONDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL:

Não há o que se falar em redução da pena-base em razão da existência da atenuante de confissão espontânea, quando a pena-base de reclusão já havia sido aplicada no mínimo legal, nos termos do que dispõe a Súmula n. 231/STJ. Ressalta-se, por oportuno, que o Supremo Tribunal Federal, declara e convalida a constitucionalidade da mencionada súmula ao aplicá-la em suas decisões, conforme os precedentes colacionados ao voto condutor.
2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, nos termos do voto relator. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHEÇER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.
(TJ-PA - APR: 00003289120138140006 BELÉM, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 02/05/2019, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 03/05/2019).

Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, tendo em vista ser o seu papel uniformizar a interpretação da legislação, evitando-se a todo custo a insegurança jurídica que surgiria de decisões conflitantes nessa seara.

Na terceira fase reconheço, tal e qual o magistrado singular, a ocorrência da causa de aumento do art. 157, § 2º, II, do CP, e aumento a pena em um terço, mínimo legal - mesmo patamar utilizado pelo sentenciante, passando a pena do ora apelante, ao final, a ser de 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, nos termos da fundamentação supra.

Ante ao exposto, reconhecendo que o ora apelante concorreu para a infração penal pela qual fora condenado, e diante do fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime ou o isente de pena, devendo-se observar que não há dúvida sobre a ocorrência do delito,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO,
revendo a dosimetria da pena e reduzindo a pena base ao mínimo legal, sem, porém, alterar o
quantum
final da condenação, nos termos da fundamentação, mantendo a sentença atacada em todos os demais seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 26 de

junho

de 2023.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 21/07/2023